Tribunal: TJDFT
Processo: 0727436-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727436-81.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FFA SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. RECORRIDA: KARINE ALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA AO SISTEMA SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. PESQUISA DE EXTRATOS DO FGTS E DO PIS-PASEP. IMPENHORABILIDADE.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A reiteração das ordens de bloqueio no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD de forma automática, via "Teimosinha", pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, não se pode desconsiderar que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos em análise. Nessa linha, pertinente que seja avaliada a utilidade e a efetividade da medida na situação concreta, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem. 2. Comprovada alteração da situação financeira dos executados ou decorrido tempo razoável desde as últimas pesquisas, o que ocorreu na espécie, a renovação das diligências pode ser autorizada. 3. Os créditos do FGTS e do PIS-PASEP constituem verba salarial impenhorável, nos termos dos artigos 2°, § 2° da Lei n° 8.036/90 e do art. 4° da Lei Complementar n° 26/75, razão pela qual inviável mitigar essa impenhorabilidade para pagamento de dívida decorrente de empréstimo e inviável a expedição de pesquisa a extratos em relação ao FGTS e ao PIS-PASEP. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, tendo o órgão julgador concluído que “Isto posto, CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão apontada com as considerações acima, sem efeitos infringentes” (ID 68207137). A recorrente alega violação aos artigos 4° e 6o, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, sustentando que o acórdão impugnado, ao manter a suspensão da execução decretada após a realização de apenas 3 (três) tentativas de localização de bens, ofendeu os princípios da razoável duração do processo e da efetividade da execução. Afirma que a suspensão do feito foi prematura porque não havia sido realizada a pesquisa Sisbajud de forma reiterada – Teimosinha. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados desta própria Corte de Justiça. Suscita, ainda, afronta ao artigo 797 do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada afrontou referida norma legal. Pede que todas as intimações e publicações contemplem, exclusivamente, o nome da advogada JULIA VIEIRA DE CASTRO LINS E BOTELHO, inscrita na OAB/DF sob o no 52.428 (ID 69195321). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 4° e 6, ambos do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão que apreciou os embargos de declaração opostos pela recorrente, no sentido de que "não foi prematura a decisão que suspendeu o processo por ausência de bens da executada passíveis de penhora” (ID 68207137), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Quanto ao dissídio jurisprudencial suscitado, cabe destacar que, nos termos da Súmula n. 13/STJ, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial”” (AgInt no REsp n. 2.119.051/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Tampouco reúne condições de transitar o apelo especial com base no aludido malferimento ao artigo 797 do CPC, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 69195321. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025